Tribunal: STF
Processo: AI 536705
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Recurso extraordinário: interposição de decisão do
 STJ em recurso especial: inadmissibilidade, se a questão
constitucional de que se ocupou o acórdão recorrido já fora
suscitada e resolvida na decisão de segundo grau: o sistema
constitucional vigente prevê o cabimento simultâneo de recurso
especial e extraordinário contra o mesmo acórdão do tribunal de
segundo grau, sob pena de preclusão do fundamento não atacado
mediante o recurso adequado: precedente (AI 145.589-AgR, Pertence,
DJ 24.6.1994).